Tribunal: TJBA
Processo: 8016995-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016995-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARTA OLIVEIRA FROES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Marta Oliveira Froes contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, consistente na omissão em assegurar a paridade remuneratória da pensão por morte percebida pela impetrante, beneficiária de servidor da Polícia Civil falecido. Sustenta que o servidor instituidor do benefício ingressou no serviço público em 23/08/1960, anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, motivo pelo qual a pensão deveria observar a integralidade e a paridade com os proventos que o servidor perceberia se vivo estivesse, com extensão de todas as vantagens concedidas aos servidores da ativa. Aponta discrepância entre o valor atualmente pago a título de pensão e a remuneração que seria percebida pelo servidor de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pensionista de servidor público que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à paridade remuneratória integral, com extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos da respectiva categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 41/2003 reformulou o regime previdenciário dos servidores públicos e suprimiu a garantia geral de paridade remuneratória entre ativos e inativos, passando a assegurar apenas o reajuste dos benefícios para preservação de seu valor real.

4.
O constituinte derivado instituiu regras de transição para resguardar a situação jurídica dos servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da reforma previdenciária, preservando-lhes o direito à integralidade e à paridade nas hipóteses previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396 da repercussão geral), fixou entendimento de que as pensões derivadas de servidores abrangidos pelas regras de transição mantêm o direito à paridade remuneratória, devendo acompanhar as alterações remuneratórias concedidas aos servidores em atividade.

6.
No caso concreto, é incontroverso que o servidor instituidor da pensão ingressou no serviço público em 23/08/1960, enquadrando-se nas regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005.

7.
A pensão percebida pela impetrante deve observar o mesmo regime jurídico aplicável ao servidor instituidor do benefício, com extensão de todas as vantagens e majorações concedidas aos servidores ativos da categoria.

8.
A certificação administrativa de que o servidor, se vivo estivesse, perceberia remuneração superior ao valor atualmente pago a título de pensão evidencia a existência de defasagem remuneratória e demonstra a violação ao direito líquido e certo invocado.

9.
Reconhecido o direito à paridade, as diferenças remuneratórias são devidas desde a data da impetração do mandado de segurança, devendo ser apuradas em fase de execução e atualizadas conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

1
0.
Segurança
concedi
da.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 3º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE nº 603.580/RJ, Tema 396 da Repercussão Geral; TJBA, MS nº 8007850-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, DJEN 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8016995-63.2025.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
MARTA OLIVEIRA FROES

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDE
R A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07